Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705826-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDA PINTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14865120), com pedido de liminar, interposto por ILDA PINTO DE OLIVEIRA contra BRB BANCO DE BRASILIA AS, BANCO PAN S.A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da decisão (ID 58686498 do processo de origem) que, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Revisional de Contratos de Empréstimo cumulada com Obrigação de Fazer e Tutela de Urgência n° 0705299-44.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. O pedido liminar foi decidido em ID 14996372, que indeferiu a antecipação da tutela. Ato contínuo, em petição de ID 15835601, a parte requer a desistência do presente recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o Recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, arquivem-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2020 11:49:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador